Tribunal: TJMT
Processo: 1010666-57.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMIAO DE SOUZA - CPF: 284.670.941-68 (RECORRENTE), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 904.125.401-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010666-57.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida:

SIMÃO DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ZONA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

2
.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

3.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

4.

Deste modo, nota-se que a legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando se percebe que a residência do Reclamante se trata de
imóvel rural
, assim ocorrendo acúmulo de energia em decorrência da possibilidade de se realizar leituras após maiores ciclos. Portanto, a cobrança em questão trata-se de cobrança do consumo acumulado.

5.

Sentença reformada para reconhecer a improcedência do pedido.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que
declarou a nulidade do débito contestado referente a fatura de energia de outubro de 2018 no valor de R$ 752,66 (setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), além da revisão da fatura com base nos 12 (dozes) meses anteriores
,
em razão da cobrança de valor acima da média mensal no serviço de fornecimento da energia elétrica na residência da parte Recorrida, o que ensejou o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, ainda condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte Recorrente argumentou que a cobrança era devida, tendo em vista se tratar de consumo acumulado em imóvel rural, o que permite a realização da leitura plurimensal de consumo, motivo pelo qual solicita a reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais. O Reclamante alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº 796795-3, localizada na zona rural de Santo Antônio do Leveger e que recebeu fatura acima de sua média de consumo referente ao mês de outubro de 2018 no valor de
R$ 752,66 (setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Sustenta que os valores são totalmente exorbitantes, uma vez que não condizem com o consumo real do imóvel, mormente porque destoam significativamente da sua média de consumo que é de R$ 29,41 kWh.

Por sua vez, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que a fatura discutida na ação se tratam de conta regular de consumo, emitida com base no consumo real da unidade consumidora em questão, a qual se encontra localizada em aérea rural, bem como que em momento algum houve prática de qualquer ato ilícito pela concessionária. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da analise dos autos, constato que a UC objeto destes autos está
localizada em aérea rural
.

Assim, considerando a localização da UC, verifico que inexiste irregularidade no medidor, bem como que as faturas contestadas se referem ao consumo da Reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Desta forma, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização. No caso, restou evidente que os valores do consumo contestado são referentes à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC que consta na fatura de energia elétrica.

Portanto, a concessionária adotou os procedimentos vigentes à época dos fatos, sendo importante registrar que o histórico de consumo registra essa oscilação no registro do consumo, ora registrado consumo pela média ou pela tarifa mínima, ora regularizando com a leitura plurimensal, recuperando os ciclos.

Eis o histórico de consumo da UC da Promovente:

Conforme exposto acima, o histórico de consumo da Reclamante oscila constantemente, sendo perceptível a oscilação e recuperação dos ciclos. Ademais, nota-se que por vários meses a Reclamante não teve seu consumo registrado, uma vez que não houve leitura da unidade consumidora.

Assim, tenho que tal cobrança da Reclamada é apenas a cobrança do consumo que esteve acumulado durante os meses os quais a Reclamante apenas recebeu sua fatura com leitura mínima ou com consumo bem abaixo da média usual.

Ressalto que a leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito.

Deste modo, entendo que o recurso da Recorrente deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão, pois as faturas emitidas pela reclamada são exigíveis, já que inexiste irregularidade no medidor e elas se referem ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na cobrança, inexistindo assim o dano moral, bem como o direito à indenização pelo aborrecimento sofrido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023